Tribunal: TJDFT
Processo: 0002221-33.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSI8METRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ocultar uma bicicleta que havia sido furtada, ciente da origem ilícita, sendo surpreendido pela Polícia no afã de pintar a res furtiva com tinta spray, com o propósito evidente de disfarça sua origem criminosa.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-se-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto, ou, pelo menos, uma aquisição de boa-fé. A prova do elemento anímico do agente faz-se por meio das circunstâncias da apreensão do bem, tais como a reação do agente, o local da apreensão e o próprio objeto do crime.
4 Apelação não provida.